Tribunal: TJMT
Processo: 1044140-87.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044140-87.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VANDERLEI DE OLIVEIRA - CPF: 460.247.941-34 (RECORRENTE), RONI MURCELLI SILVA - CPF: 304.946.168-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1044140-87.2021.8.11.0001

Origem:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
/MT

Recorrente:
VANDERLEI DE OLIVEIRA

Recorrido:
BANCO BRADESCARD S.A -

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento:
10-14/04/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR

DANOS MORAIS
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO
COM FINAL “2093”
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIGIDEZ DA DÍVIDA.
PAGAMENTO DE DESPESAS INCONTROVERSAS.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E P
ARCIALMENTE P
ROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual
o
Recorrente postula indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2
. Diante da negativa d
o
consumidor em ter
contratado o serviço de cartão de crédito
com numeração final “2093”
com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de demonstrar a regular contratação e utilização dos seus serviços, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido.

3. Sem embargo ao entendimento do Juízo de origem, denota-se que desde a exordial o consumidor explica que recebeu fatura com número de cartão diverso do utilizado há mais de 05 (cinco) anos, em que constavam compras reconhecidas – as quais foram prontamente adimplidas – e compras impugnadas, as quais não tiveram a higidez comprovada pela instituição financeira. Portanto, não há se falar em licitude das aludidas cobranças que ensejaram a negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção creditícia.

4. Malgrado a empresa Recorrida mencione acerca da legalidade do débito, não comprovou nos autos a sua assertiva. Nota-se que, nessas circunstâncias, competia
ao Recorrido
trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar a efetiva contratação
do novo cartão de crédito com final “2093”
, ou da gravação, no caso desta ter sido realizada verbalmente, mediante
“
call

center
”,
ônus do qual não se desincumbiu, consoante prescrição do art
igo
373, II, do Código de Processo Civil.

5. Telas sistêmicas/
faturas colacionadas
aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pel
o
consumidor.
Por
tal
razão, deve ser declarado inexistente a dívida controvertida no presente feito.

6.
Nesse ínterim, considerando que o consumidor adimpliu tão somente as compras realizadas por meio do seu cartão
de crédito com final “
2077
”, não há se falar em indenização por danos materiais
.

7.
P
or outro lado, a
inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito
- situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -,
configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

8.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

10. Sentença reformada.

11. Recurso conhecido e p
arcialmente p
rovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual o Recorrente postula indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
VANDERLEI DE OLIVEIRA
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de a ação seja julgada procedente, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação da

empresa Recorrida
ao pagamento de indenização por danos morais
e materiais
.

Não aportaram nos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023